Tribunal: STF
Processo: RE 1488844
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. ESTABELECIMENTO PENAL. DÉFICIT DE VAGAS. REGIME PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE 56 DO STF. TEMA 423 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante n. 56 do STF enuncia que “‘A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 



    2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 641.320/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mender, DJe 1º.08.2016, conclui que: “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.”



    3. No caso concreto, o Juízo da Execução Criminal, durante a pandemia do Covid-19, concedeu a progressão antecipada de regime, mediante o cumprimento de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em razão da superlotação e das precárias condições sanitárias do presídio.



    4. A decisão do Tribunal de origem alinha-se ao entendimento firmado pelo Plenário desta Corte Suprema, no RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, que reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal e assentou que medidas alternativas devem ser adotadas de acordo com as particularidades verificadas pelo Estado-Juiz.



    5. Agravo Regimental desprovido.